Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. omissão parcial reconhecida. litigância de má-fé não configurada. embargos parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada, que buscava a reforma de decisão que indeferiu os pedidos de nova avaliação de bens, desconstituição de usufruto e remoção da inventariante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da inépcia da inicial do agravo; e (ii) verificar a existência de omissão na apreciação do pedido de condenação por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, mas não se prestam ao reexame de matéria já solucionada.
4. Não se constata omissão quanto à alegada inépcia da inicial do agravo, considerando que o acórdão apreciou implicitamente os pressupostos de admissibilidade e regularidade formal ao decidir o mérito do recurso.
5. Reconhece-se a omissão na apreciação do pedido de condenação por litigância de má-fé, mas não há elementos que caracterizem conduta dolosa ou abusiva por parte da agravante. A simples interposição de recurso, ainda que rejeitado, constitui exercício legítimo do direito de defesa, conforme art. 80 do CPC.
6. A jurisprudência sustenta que a mera improcedência ou desprovimento de recurso não configura litigância de má-fé, sob pena de restringir o acesso à jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos parcialmente acolhidos para integrar a decisão e consignar a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé, sem alteração do dispositivo.
Tese de julgamento: ”A análise de mérito de recurso pressupõe implicitamente a superação dos requisitos formais e de admissibilidade. Não se caracteriza litigância de má-fé pela simples interposição de recurso, ainda que desprovido”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não identificada no texto do voto